Tribunal: TJDFT
Processo: 0737756-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737756-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HERMOSA RUTH LOPES PONTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RECURSO REPETITIVO (TEMA 1150). PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO REALIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. A suspensão da tramitação do processo se deu em razão de a matéria discutida nos autos estar relacionada com a matéria em debate no IRDR e, consequentemente, com o Tema 1150. O referido IRDR foi afetado ao Tema 1150 do STJ, julgado em 13/9/2023. 2. Contudo, a despeito de a tese firmada pelo STJ estar relacionada à matéria discutida nos autos, a matéria devolvida ao Tribunal diz respeito tão somente ao alegado cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial. 3. Além de o apelante não ter requerido a realização de perícia contábil em primeira instância, acrescente-se que, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC), de modo que não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 7o e 369, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ter havido cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial para apurar os cálculos corretos da conta vinculada ao PASEP. Pede a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios (ID 57988515). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 58970249). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 7o e 369, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se que o Magistrado singular julgou antecipadamente a lide, aplicando ao caso o disposto no art. 355, inciso I do CPC (ID 18728879), tendo reconhecido a desnecessidade de outras provas. Importante registrar que nem mesmo a autora, na inicial, pediu a realização de prova pericial. Ademais, o Magistrado singular, antes de proferir a sentença, exigiu esclarecimentos técnicos da Contadoria Judicial (ID 18728867), tendo amparado sua decisão também em tais esclarecimentos (ID 18728870). Além de o apelante não ter requerido a realização de perícia contábil em primeira instância, acrescente-se que, pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC), de modo que não configura cerceamento de defesa o fato de o magistrado ter considerado suficientes os documentos juntados aos autos. (...) Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, nem na imprescindibilidade de perícia contábil, prova cuja produção, como dito, nem a apelante requereu na inicial.” (ID 54058765) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020